Tribunal: TJMT
Processo: 1004218-13.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004218-13.2019.8.11.0000
AGRAVANTE (S): FABIO AUGUSTO RIZEK OLIVEIRA EIRELI - ME
AGRAVADO (S): MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE - MT
Vistos, etc.
Decisão Monocrática
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por Fábio Augusto Rizek Oliveira Eireli – Me (Avenue Bar Campo Verde Ltda.), contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Campo Verde, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1000748-15.2019.8.11.0051, impetrado pela Agravante contra ato tido como ilegal praticado pela Secretária de Planejamento e Secretária de Fazenda daquele Município, indeferiu liminar, que objetivava a suspensão dos efeitos dos despachos de cancelamento de licença de uso e ocupação do empreendimento e cassação do Alvará de localização e funcionamento no 414/2019, possibilitando o livre exercício da atividade empresarial.
A tutela recursal foi deferida no id. 7306484, para suspender os efeitos das decisões de cancelamento de licença de uso e ocupação do empreendimento e cassação do Alvará de localização e funcionamento no 414/2019, possibilitando o livre exercício da atividade empresarial, até julgamento do mérito do recurso.
Contrarrazões no id. 8199223.
Certidão de decurso de prazo para a Procuradoria-Geral de Justiça apresentar o parecer (id. 20812990).
Os autos vieram-me conclusos para julgamento.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 51, XV, primeira parte do RITJMT, compete ao Relator julgar pedido “que haja perdido o seu objeto”.
Embora não conste a sentença nestes autos, a certeza da superveniência de sentença adveio com a simples consulta ao andamento processual de Primeiro Grau, no qual se verificou que, em 9 de abril de 2020, foi proferida sentença, para conceder a segurança pleiteada, a fim de declarar nulas as decisões administrativas que cassaram a licença de uso e ocupação do solo e o alvará de funcionamento expedidos no ano de 2019 em favor do Impetrante, em face da inobservância do devido processo legal administrativo, notadamente o contraditório e a ampla defesa (id. 31114159).
Há, pois, perda superveniente do interesse recursal, que prejudica o recurso. Nesse sentido, o julgado do Colendo STJ, que deixou assentado o entendimento de que a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso (STJ 1a Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 9-5-06, DJU 18-5-06).
Colaciono precedentes deste Sodalício, no mesmo sentido, in verbis:
AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ON LINE – CNPJ DISTINTO (FILIAL/MATRIZ) – SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE ANULOU A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PERDA DO OBJETO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.
Sobrevindo sentença que anulou o auto de infração que deu ensejo a emissão da certidão de dívida ativa em curso na primeira instância, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda de seu objeto. (TJMT – AgR 36353/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 8-8-2017, Publicado no DJE 23-8-2017). [Destaquei].
Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA DE OBJETO. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO.
1. A decisão agravada afirmou, com fundamento na jurisprudência sedimentada neste Superior Tribunal de Justiça, que, uma vez interposto Recurso Especial contra acórdão que julgou Agravo de Instrumento de decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, fica ele prejudicado, por perda de objeto, quando sobrevém a prolação de sentença de mérito.
2. A parte recorrente defende a inexistência de perda de objeto, porque a matéria debatida no presente feito guarda certa autonomia relativamente ao mérito debatido no processo originário (fls. 475).
3. Contudo, não trouxe um único precedente a amparar sua pretensão ou que guarde similitude com a interpretação que busca emprestar ao caso dos autos.
4. Conforme mencionado na decisão recorrida, este Tribunal Superior, em recente julgado da Corte Especial, assentou que o Recurso Especial interposto contra acórdão que julgou Agravo de Instrumento de decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela fica prejudicado, por perda de objeto, quando sobrevém a prolação de sentença de mérito. A propósito: EAREsp. 488.188/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 19.11.2015.
5. Seguindo essa mesma orientação, os seguintes precedentes: AgRg no AREsp. 403.631/RS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 19.12.2014; AgRg no REsp. 1.325.662/MT, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 12.11.2014; REsp.
1.232.489/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 13.6.2013.
6. Tendo sido proferida Sentença de mérito nos autos originais (0126812-50.2008.8.26.0053-053.08.126812-0), publicada no dia 17.11.2011, fica prejudicado o presente Recurso Especial pela superveniente perda de seu objeto.
7. Não tendo a parte agravante trazido argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, e estando pacificada a jurisprudência desta Corte Superior no sentido da decisão agravada, a decisão impugnada deve ser mantida.
8. Agravo interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO desprovido.
(STJ – AgInt no REsp 1359130/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27-6-2017, DJe 7-8-2017). [Destaquei].
Diante do exposto, tendo em vista a ocorrência de fato que impede a apreciação de mérito deste recurso, ante a perda do objeto, não conheço do presente Agravo de Instrumento, por estar manifestamente prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 51, VII, do RITJMT.
P.I.C.
Cuiabá (MT), 18 de maio de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora